Tribunal: STF
Processo: RE 1574847
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS. SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. TEMA RG Nº 146. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2020. 



    I - Taxa de Coleta de Lixo - Constitucionalidade reconhecida, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 - Presentes os requisitos de especificidade e divisibilidade - Legalidade da cobrança – Decisão mantida nesse capítulo. 



    II - Penalidade por atraso no pagamento - Inconsistência entre a descrição do percentual (10%) e a descrição por extenso (dois por cento) previsto na Lei Municipal nº 7/2003 - Adoção da interpretação mais favorável ao contribuinte, nos exatos termos do art. 112, inciso IV, do CTN - Aplicação da multa de 2% – Decisão reformada nessa parte. 



    III - Excesso de execução - Aplicação indevida do índice IPCA - Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados a Taxa Selic - Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 - Decisão reformada nesse tópico. 



    IV - Recurso provido em parte." (e-doc. 12, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissões apontadas, sem efeito modificativo do julgado (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II, e § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta ser inconstitucional a taxa cobrada pela recorrida por englobar não apenas a coleta de lixo domiciliar, mas também a limpeza e conservação de vias públicas, serviços indivisíveis e inespecíficos. Alega que a taxa cobrada é inconstitucional, uma vez que “a Taxa é calculada sobre a mesma base de cálculo do IPTU”. 



    3.2. Argumenta que, “não havendo relação lógica entre o serviço de coleta de lixo e a base de cálculo da Taxa instituída pela Recorrida (valor venal do imóvel), não é lícito utilizar esse critério para mensurar o valor devido por cada contribuinte” (e-doc. 22). 



    4. A parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 31).



    5. Determinado o retorno dos autos ao Colegiado de origem para realização de juízo de conformidade do acórdão com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 146 (e-doc. 32), foi mantido o acórdão (e-doc. 34).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão em que analisados os embargos de declaração:



    “No tocante à inexigibilidade da Taxa de Coleta de Lixo por englobar outros serviços, a matéria foi analisada no v. acórdão (fls. 512/513): 



    (...) Isto porque, nos carnês de IPTU, o serviço está especificado como “Coleta de Lixo” (fls. 44/53 do processo de origem). O fato gerador da taxa de coleta de lixo possui especificidade e divisibilidade, conforme exige o art. 77 do Código Tributário Nacional:



    Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 



    Destaco que a possibilidade de cobrança de taxa decorre de um serviço que é direcionado ao contribuinte, sendo possível a sua aferição da cota parte utilizada, o que se verifica no caso concreto. Logo, a cobrança é válida, observando-se o disposto nas Súmulas Vinculantes nº 19 e 29, que assim dispõem: 



    Súmula Vinculante 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. 



    (...) 



    Significa dizer que há especificação nas CDAs de qual serviço está sendo exigido, qual seja, “Coleta de Lixo”, discriminando o serviço que foi posto à disposição do contribuinte e o seu respectivo valor.



    Em relação às demais teses, os embargos comportam acolhimento, razão pelas quais passo a apreciar as omissões apontadas. 



    Não se vislumbra a ilegalidade da adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo do imposto, conforme previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 2.362/2016:



    Art. 4º A taxa de serviços urbanos, que compreende a coleta de lixo, a limpeza e conservação de Vias Públicas, será cobrada pelo valor de 0,20% (vinte centésimos por cento), do valor Venal dos Imóveis apurados para efeitos do IPTU. 



    Isto porque o dispositivo legal acima transcrito está em consonância com a Súmula Vinculante 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    Por fim, em atenção ao princípio da isonomia tributária e da capacidade contributiva, a Administração Pública poderá calcular o custo do serviço, considerando o critério da metragem da área do imóvel como forma de estimar a quantidade de lixo produzida, que não viola o disposto no art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal.” (e-doc. 28, p. 4-6).



    7. O recurso merece provimento.



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    (RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009).



    9. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à cobrança de valores tidos como taxa, em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos:



    “Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros).



    Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento pelo Plenário do RE 256.588-ED-EDV/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie:



    "SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não somente a coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos."



    Seguindo essa orientação destaco, ainda, os seguintes precedentes, de ambas as Turmas; AI 460.195-AgR/MG e RE 440.992- AgR/RN, Rel. Min. Carlos Britto; AI 481.619-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 684.607-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 273.074-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 476,945-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 532.940-AgR/PR e RE 411.251-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau; RE 481.713-AgR/DF e RE 473.816-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 457.972-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 393.331-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 459.051-AgR/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; RE 362.578-AgR/RJ, de minha relatoria; RE 206.777/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão.”



    10. Ainda, cumpre o realce da questão também inserta na súmula vinculante desta Corte Maior, conforme dicção do enunciado nº 19: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    11. No caso, porém, o serviço de coleta de lixo não se dissocia da “limpeza e conservação de Vias Públicas”, o que a torna inconstitucional, ante a falta da divisibilidade do serviço público prestado. A esse respeito, confira-se:



    “(...) o acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal cristalizada na Súmula Vinculante 19. (...) é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos.”



    (RE nº 1.291.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 575.022-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/02/2012, p. 29/02/2012).



    12. Destaca-se que o fato de a certidão de dívida ativa denominar tal cobrança como “coleta de lixo” não possui qualquer condão de alterar o fundamento legal para a cobrança da taxa discutida ou de afastar sua inconstitucionalidade.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no Tema RG nº 146, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a cobrança da denominada “taxa de serviços públicos”. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator